Tribunal: TJSP
Processo: 3000161-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Interposição de recurso contra decisão que afastou as alegações fazendárias e determinou o prosseguimento da ação – Alegação de que nos os cálculos apresentados foi usado genericamente juros de 6% ao ano, quando o correto deveria observar a Lei no 12.703/2012 – Inocorrência, cálculos que utilizaram os termos da Lei 12.703/2012, onde cabíveis -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Interposição de recurso contra decisão que afastou as alegações fazendárias e determinou o prosseguimento da ação – Alegação de que nos os cálculos apresentados foi usado genericamente juros de 6% ao ano, quando o correto deveria observar a Lei no 12.703/2012 – Inocorrência, cálculos que utilizaram os termos da Lei 12.703/2012, onde cabíveis - Decisão que será mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000161-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados CECILIA SATO, APARECIDA INEIDE BIZARRI
GARCIA, APARECIDA POLLEGATTO MARTINS, BERNADETE BARBOSA,
CECILIA GASPARETTO VOLPATO, CLEUZA TAKAKI BENTO, DEOCLÉSIA
MORRO GROPPO, DIRCE LAURINDO SANTANA, IRACI MENDONÇA DO
PRADO, IZABEL DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOANA TEREZA
MENDES DE SOUZA, LEUSA MARIA GONÇALES NIERO, LUCIA ANGELA
CASARI FLORIAN, MARCIA GOULART ROSA MACHADO, MARIA APARECIDA
DE SOUZA VIEIRA HENRIQUE, MARIA APARECIDA PEREIRA, MARIA
APPARECIDA SANCHES PEREIRA, MARIA CELIA CAETANO PAIVA, MARIA
DAS GRAÇAS ARAUJO PAZETO, MARIA JURACI VENDRAMEL BORDONI,
MARIA OLIVIA SOUZA PRUDENCIO, MARIA TERESINHA DE STEFANI
CHINAGLIA, NAIR SATO, NERVAL PILOTO DE TOLEDO, SAGRAMOR MARIA
GARRIDO DE TOLEDO, SILVIA APARECIDA DE SOUSA, SONIA MARIA
BASCHEIRA AGOSTINO, VICENTE JOSÉ DE QUEIROZ, ZULEICA LEITE DE
ANDRADE, ZUREMA APARECIDA PEDROSO BARBOSA e FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000161-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 3000161-61.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juíza: Alexandra Fuchs de Araujo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Cecilia Sato e outros
(voto no 31.853)
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Interposição
de recurso contra decisão que afastou as alegações fazendárias e
determinou o prosseguimento da ação Alegação de que nos os
cálculos apresentados foi usado genericamente juros de 6% ao
ano, quando o correto deveria observar a Lei no 12.703/2012
Inocorrência, cálculos que utilizaram os termos da Lei
12.703/2012, onde cabíveis - Decisão que será mantida.
Recurso não provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento proposto
pelo Estado de São Paulo, contra decisão da MMa. Juíza da 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, que em sede de
cumprimento de sentença, afastou as alegações fazendárias e
determinou o prosseguimento da execução. 4
Inconformado recorre o agravante, alegando,
em síntese, que nos cálculos apresentados pelos autores foi usado
genericamente juros de 6% ao ano, quando deveria ser observada a
Lei no 12.703/2012, que atrelou os juros da caderneta de poupança à
taxa SELIC, o que acarretaria dano ao erário público.
O feito foi regularmente processado, tendo o
agravado apresentado contraminuta às fls. 14/17.
Este em síntese o relatório.
O agravo não merece provimento.
Os
agravados
comprovaram
através
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000161-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
contraminuta de fls. 14/17, e das planilhas de calculo de fls. 18/22,
que realmente utilizaram, onde era cabível, para efeito de juros
moratórios, a Lei no 12.703/12, que vincula os juros da caderneta de
poupança à taxa Selic.
Portanto a r. decisão de primeiro grau de fls.
788/790 do processo principal, deve ser mantida, prosseguindo-se
normalmente a execução.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se esta dando a
adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se
faz necessária a menção explicita de dispositivos, consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem
este Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a
implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar
na solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.
Isto posto, nego provimento ao agravo.
Eduardo Gouvêa
Relator